Tribunal: TJSP
Processo: 1047004-09.2016.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação – Hipótese em que a apelante não faz jus à assistência judiciária gratuita e, embora tenha sido regularmente intimada, deixou de recolher o preparo recursal – Deserção configurada – RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.